Tribunal: TJSP
Processo: 3007187-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão de acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, fixando honorários em favor do patrono do excipiente, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC. Insurgência do Estado de São Paulo, postulando o afastamento ou a redução da verba honorária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. Princípio da causalidade. Valor a ser arbitrado em consonância

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão de acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, fixando honorários em favor do patrono do excipiente, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC. Insurgência do Estado de São Paulo, postulando o afastamento ou a redução da verba honorária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. Princípio da causalidade. Valor a ser arbitrado em consonância com a tese fixada pelo E. STJ no julgamento do Tema no 1.076 dos Recursos Repetitivos. Critério de arbitramento devidamente indicado na r. decisão. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido.